Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714531-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA RECORRIDO: GLAUBER MELO NASSAR, GLAUCO MELO NASSAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O segundo réu interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido. 2. A sentença deixou de analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como citra petita. Desnecessária a cassação, bastando, para tanto, a integralização. Inteligência do art. 1.013, §3o, III do CPC. 3. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. 4. A hipótese dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando o autor como consumidor ao aderir à proposta de investimento, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes. 5. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. 5.1. In casu, não tendo o autor demonstrado que o montante foi revertido em favor do segundo réu, não há que se falar em restituição de montante pago a terceiro estranho à lide. 6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível. 7. Primeiro apelo conhecido. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Integralização. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão objurgado reformou a sentença que julgou antecipadamente a lide e não reconheceu a responsabilidade do segundo recorrido sob fundamento de que não foi produzida prova suficiente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Ao final, assevera a existência de nulidade do feito, ao argumento de que a sentença não foi publicada em nome da advogada subscritora, sem particularizar dispositivo legal que repute malferido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Alegação sobre cerceamento de defesa em razão de indeferimento do pedido de produção de prova nesse momento processual é completamente inadequado, uma vez que deveria o embargante ter se insurgido seja no momento do indeferimento, seja em sede de contrarrazões do apelo, estando preclusa tal oportunidade. Não sendo possível, em sede de embargos de declaração, após ter sido o julgado desfavorável aduzir cerceamento de defesa. Além disso, o julgado analisado os possíveis fatos novos atinentes aos inquéritos policiais que responde o embargado, esclarecendo que ausente trânsito em julgado responsabilizando o embargado não é possível reconhecer qualquer ato ilícito (ID 26328513 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à alegação de nulidade do feito por ausência de publicação da sentença em nome da advogado subscritora, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024